Tribunal: TJMT
Processo: 1044522-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044522-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (APELANTE), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO), R GAMA COMERCIA DE GAS E AGUA LTDA - CNPJ: 14.199.110/0001-39 (APELADO), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP E DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A INCORREÇÃO DO RECOLHIMENTO PREPARO – VÍCIO SANÁVEL – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO PRAZO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE IMPUNHAM EXCLUSIVIDADE DE COMPRA DURANTE O PRAZO PREVISTO – CONTRATO FORMALIZADO COM ASSINATURA ELETRÔNICA – MEIO VÁLIDO DOTADO DE AUTENTICIDADE – ARTIGO 10 DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001 – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA EMPRESA COMPRADORA – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – REDUÇÃO DA MULTA – APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA EM PARTE – DEVER DO JUIZ – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ordenamento jurídico pátrio brasileiro, que adota o princípio da liberdade da forma para celebração de negócio jurídico, reconhece a validade da assinatura eletrônica em diversas modalidades de contratos e documentos em geral, incluindo o contrato
sub judice
.

Os documentos assinados por meio da plataforma DOCUSIGN possuem validade, nos termos do artigo 10, parágrafo 2o, da MP no 2.200-2/2001.

Havendo, em contrato de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, previsão expressa de rescisão, independentemente de prévia notificação, em caso de descumprimento, pelas partes, de qualquer das obrigações assumidas, a aquisição, pelo consumidor, de combustível fornecido por outra empresa, em violação a cláusula de exclusividade constante da avença, dá ensejo ao desfazimento do vínculo, com aplicação de multa rescisória pactuada.

O artigo 413 do Código Civil impõe ao magistrado o dever de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, como no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1044522-28.2019.8.11.0041

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

APELADO: R GAMA COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c com cobrança de multa”
, ajuizada em face do
R GAMA COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: a) a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes; b) o descumprimento contratual pela empresa apelada; e c) a aplicação da multa contratual no valor de R$130.644,00 (cento e trinta mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

Pede, assim, o provimento deste apelo (id. 180401671).

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, em que aduz preliminar de deserção, porque no momento da interposição do recurso de apelação a apelante juntou comprovante de pagamento de custas que não corresponde a guia de recolhimento do processo, e sustenta a violação ao princípio da dialeticidade.

Quanto ao mérito, defende a correção da sentença que conclui pela improcedência da demanda e, por fim, requer a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 180401681)

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no id. 180756160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
ajuizou a presente
ação de rescisão contratual c/c com cobrança de multa
em face da
R GAMA COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA
, onde narra na inicial que as partes firmaram, em 16/12/2017, Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e de Comodato de Equipamentos, devidamente assinado eletronicamente pelas partes e testemunhas, por meio uso da tecnologia DocSing, certificado aceito pela legislação vigente.

Expôs que a requerida descumpriu o pacto referente à cláusula 2.8 de exclusividade e cláusula 3.1 de vigência do contrato (60 meses – término 16/06/2022), vez que passou a adquirir GLP de outra empresa, a Liquigás.

Assim, requereu a procedência da demanda para que seja declarado rescindido o contrato firmado entre as partes e que a ré seja condenada ao pagamento da multa contratual (cláusulas 7.1 e 7.2) no valor de R$130.644,00 (cento e trinta mil seiscentos e quarenta e quatro reais), além das verbas de sucumbência.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se a empresa autora-apelante.

Pois bem.

Primeiramente, no que toca à
preliminar
de deserção do apelo interposto suscitada pela requerida (
R GAMA COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA
), porque, no seu entender, no momento da interposição do recurso de apelação a apelante juntou comprovante de pagamento de custas que não corresponde a guia de recolhimento do processo, portanto, o recurso é deserto.

Sustenta que o preparo e a sua comprovação devem acompanhar o recurso no ato de sua interposição, portanto, o apelo não deve ser conhecido.

Compulsando os autos verifica-se que a apelante interpôs recurso de apelação em 26/07/2023 e juntou aos autos a memória de cálculo das custas recursais, o boleto referente as custas e um comprovante de pagamento no valor de R$72,54 (id. 180401672), não condizendo com a guia de recolhimento do processo.

Após verificar o equívoco, a apelante juntou o comprovante de pagamento do preparo correto (id. 180401679). No comprovante de custas consta que o pagamento foi efetuado em 26/07/2023, ou seja,
no mesmo dia da interposição do recurso de apelação.

Ainda que o preparo deva ser recolhido e comprovado no ato de interposição do recurso,
in caso
, verifica-se que a recorrente recolheu o preparo, mas, por um erro, juntou o comprovante de pagamento errado.

Demonstrado que a apelante recolheu correta e tempestivamente as custas recursais, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após a distribuição nos termos do art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT, ainda que tenha se equivocado quanto à apresentação do comprovante de pagamento correto no momento da interposição do recurso, tratando-se de mera irregularidade passível de ser sanada.

Assim, não merece prosperar a arguição da parte apelada de deserção do recurso de apelação, pois o preparo foi devidamente pago no prazo estipulado.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de deserção.

No tocante à segunda preliminar aventada pela recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o
não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar
, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Superadas as referidas questões, constata-se que os recursos contêm preparo, são adequados e tempestivos, de modo que
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia dos autos cinge-se acerca da validade do contrato pactuado pelas partes e o suposto descumprimento pela empresa requerida.

Relevante ponderar inicialmente que o Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e de Comodato de Equipamentos em questão foi assinado pelas partes de forma eletrônica através do sistema DocuSign.

E nesse aspecto, inafastável que o ordenamento jurídico pátrio brasileiro, que adota o princípio da liberdade da forma para celebração de negócio jurídico, reconheça a validade da assinatura eletrônica em diversas modalidades de contratos e documentos em geral, incluindo o contrato
sub judice
.

Dispõe o artigo 225 do Código Civil que:

“As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.”

Assim, desde que seja possível a comprovação da autenticidade (certeza da autoria) e integridade do documento (veracidade do conteúdo), o documento assinado eletronicamente terá validade.

No caso em análise, a requerida, ora apelada, insiste em não ter assinado o contrato de id. 180400728, emitido com assinaturas digitais através do sistema DocuSign.

Verifica-se de que o documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários, inclusive a sócia da apelada Rosangela Gama da Silva. Confira-se na imagem:

Nesses documentos assinados eletronicamente a comprovação da autenticidade e da integridade é feita mediante implantação de sistemas de certificados capazes de validar a autoria de assinatura eletrônica de forma segura, conforme a legislação brasileira reconhece expressamente a validade de documentos eletrônicos em geral, e o C. STJ há muito já se pronunciou a respeito:

“(...)
a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado
que estão a ser PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO sigilosamente enviados.”
(REsp n.o 1.495.920/DF, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.15.05.18)

De modo que, tal como defende a recorrente, tais condições atendem ao que dispõe o Medida Provisória 2.200-2/2001, além do Código Civil que, em seu art. 107, dispensa forma especial à declaração de vontade, quando a lei não a exigir.

Mencionem-se as disposições da MP 2.200-2/2001, no que pertine:

“Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Ademais, importante ressaltar que nesses documentos o que vale é a assinatura eletrônica lançada, pouco importando o “desenho gráfico” que aparece como rubrica ou assinatura neles lançadas, quase que de forma simbólica.

Diga-se, ainda, que somente mediante o acesso ao e-mail, com usuário e senha, dos signatários é que se faz possível a assinatura digital do documento emitido eletronicamente. Se esse acesso foi certificado pelo sistema utilizado DocuSign,
inafastável a autenticidade da assinatura lançada no documento em questão
.

Nesse descortino, em que pese o entendimento da magistrada sentenciante, considerando que as partes elegeram a modalidade de assinatura eletrônica oferecida pela empresa de gerenciamento da transação, e diante da presença de elementos que bastam a assegurar a autoria do ato e integridade do conteúdo do documento,
não há que se falar em nulidade do título
.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL –
ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE - MP No. 2.200-2/2001
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CERTIFICADORA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admissão, a priori, do documento eletrônico apresentado (Compromisso de Compra e Venda de Milho no 110520F284), com assinatura digital do contratante MP 2.200-2 de 2001 que não impede a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Documento com informações suficientes para comprovar sua validade.

Inexistência de dúvida, por ora, acerca da autenticidade do aceite do instrumento, não havendo como desconsiderá-lo como comprobatório da manifestação de vontade dos pactuantes, ressalvada eventual discussão sobre falsidade na via adequada.”
(N.U 1021115-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Efeito suspensivo à apelação. Pedido formulado de forma inadequada. Não conhecimento. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (art. 1.012, §§ 3o e 4o, CPC), além de já estar prejudicado, em face do julgamento do recurso. 2
. Assinaturas eletrônicas realizadas por meio da plataforma DocuSign. Procuração. Validade. Nos termos do artigo 10, § 2o, da Medida Provisória 2200-2/2001 c/c o artigo 4o, incisos I, ?a?, e II, da Lei n. 14.063/2020, é possível reconhecer as assinaturas eletrônicas constantes do termo de acordo juntado nos autos de origem, mesmo sem certificado digital emitido pela ICP-Brasil, porquanto garantida a devida identidade dos signatários, sendo válida, a rigor, a utilização da plataforma DocuSign.
Ademais, a parte adversa poderá, caso queira, discutir eventual falsidade na instância de origem (artigo 373, inciso II, do CPC)”. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.”
(TJ-GO - AC: 53140542620228090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator: Des(a). Gilmar Luiz Coelho, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO. ARTIGO 784, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO.A
VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, COM AS ASSINATURAS DIGITAIS, ELETRÔNICAS E/OU ASSEMELHADAS, ESTÁ REGULADA NO BRASIL DESDE 2001, COM A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2. O AVANÇO TECNOLÓGICO, VELOCIDADE DAS NEGOCIAÇÕES, BEM COMO A VIRTUALIZAÇÃO GENERALIZADA DOS TEMPOS ATUAIS, COMO NÃO PODIA SER DIFERENTE, TEM TRAZIDO DIVERSOS IMPACTOS EM TODAS AS ESFERAS E EM ESPECIAL NOS CONTRATOS, OS QUAIS ESTÃO CADA VEZ MAIS VIRTUAIS/ELETRÔNICOS AO INVÉS DOS OUTRORA EXCLUSIVAMENTE FÍSICOS.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INTENTANDO ACOMPANHAR AS MODIFICAÇÕES ADVINDAS COM A TECNOLOGIA E MODERNIZAÇÃO DOS CONTRATOS, TEM MITIGADO O ENTENDIMENTO DA NECESSIDADE DE DUAS TESTEMUNHAS, ESTAMPADO NO ARTIGO 784 DO CPC, PARA VALIDADE DO CONTRATO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS SEMELHANTES. OUTROSSIM, COMO DESTACADO NO JUÍZO ORIGINÁRIO, O CONTRATO FOI FIRMADO DIGITALMENTE, A ATUAÇÃO DA AUTORIDADE CERTIFICADORA SE PRESTA A CONFERIR A AUTENTICIDADE NECESSÁRIA ÀS ASSINATURAS, SUPRINDO A NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR TERCEIROS, EVIDENCIANDO, ASSIM, A VALIDADE DO PACTO FIRMADO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 51365599720228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Data de Julgamento: 23/03/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

“
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. restituição. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Negócio distratado administrativamente.
Legitimidade da assinatura digital aposta no distrato decorrente da prova documental e das conclusões da perícia. Validade de assinatura digital via Docusign.
Autor que não logrou êxito em comprovar que o distrato lhe é menos vantajoso do que a rescisão judicial do compromisso de compra e venda. Prevalência do distrato. Pacta sunt servanda. Sentença mantida. Recurso desprovido.
” (TJ-SP - AC: 10231743920198260007 São Paulo, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 27/10/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Quanto ao mais, tem-se que a recorrente pretende a rescisão do contrato e, por consequência, a condenação da recorrida ao pagamento de multa contratual.

Conforme esclarecido pela magistrada sentenciante, o objeto de análise é o contrato firmado em 16/12/2017 (Id. 180400728), sendo irrelevante para a resolução da controvérsia o fato de a relação entre as partes ter se iniciado em 2012/2013, conforme alegado pela apelada.

Ainda, extrai-se do referido contrato a seguinte cláusula:

“8.11. O presente contrato encerra e substitui todos e quaisquer acordos, ajustes e contratos, verbais ou escritos estabelecidos pelas partes, relacionados à compra de GLP para o endereço indicado neste instrumento, ficando concedida ampla quitação pelas relações comerciais e contratuais firmadas até a presente data, para nada mais reclamar, seja a que título for. Permanecem, entretanto, vigentes, as obrigações da COMPRADORA em relação aos valores vincendos e vencidos eventualmente não pagos, decorrentes do fornecimento do GLP, bem como em relação aos equipamentos comodatados eventualmente não restituídos pela COMPRADORA.”

Assim, fica evidente que o contrato assinado em 16/12/2017 (Id. 180400728) estabelece com clareza sua prevalência sobre quaisquer outros acordos anteriores, verbais ou escritos, celebrados entre as partes, de modo que, quaisquer argumentações relacionadas ao período anterior a essa data tornam-se desprovidas de relevância jurídica para o caso em apreço.

Pois bem.

A apelante sustenta que a empresa-apelada descumpriu o pacto referente à Cláusula 2.8 de exclusividade e Cláusula 3.1 de vigência do contrato (60 meses –
término 16/06/2022
), vez que passou a adquirir GLP de outra empresa, a Liquigás,
in verbis
:

“
2.8. A COMPRADORA não poderá adquirir GLP de qualquer outra empresa congênere, bem como de qualquer outra revendedora, durante a vigência deste contrato.

(...)

3.1. O prazo deste contrato será de 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do presente instrumento. Decorrido o primeiro período contratual, este contrato será renovado, automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por quaisquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do período vigente.”

Com efeito, o Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e de Comodato de Equipamentos prevê em sua Cláusula 7.2 uma multa de “
valor correspondente à média das últimas 3 (três) notas fiscais emitidas ou o valor correspondente ao volume mínimo mensal ora contratado, prevalecendo o que for maior
” (sic) em caso de infração contratual.

Denota-se dos autos que a violação a esta cláusula de exclusividade se deu quando a apelada deixou de
de adquirir exclusivamente o GLP fornecido pela apelante, realizando cadastro de revenda de GLP de outra empresa, a Liquigás, com início em
30/07/2019
, vejamos (id. 180400737):

Ademais, a apelada confirma que começou a adquirir GLP da Liquigás, todavia, sustentando que “
em nenhum momento a requerida revendeu gás GLP de duas distribuidoras distintas”
(sic), em razão da empresa autora fornecer gás a outra revendedora situada na mesma região onde opera a revendedora vinculada à apelada, acarretando prejuízos econômicos a esta última.

Assim, de fato, a recorrida não nega que tenha vendido e, portanto, adquirido gás liquefeito de petróleo - GLP de outra companhia.

De outra banda, não há que se falar em abusividade da referida cláusula, pois é clara ao fixar a penalidade a qualquer das partes que motivar o término ou a rescisão antecipada do ajuste, inexistindo, portanto, desequilíbrio contratual, sendo perfeitamente possível a cobrança da multa compensatória, que deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Ainda, importa registrar que
não há o mínimo de prova no sentido de que o descumprimento da cláusula de exclusividade pela recorrida tenha tido causa no descumprimento de qualquer obrigação contratual pela recorrente
, pois a Cláusula 2.2 prevê que a empresa-apelante poderia comercializar GLP de forma direta ou através de outras empresas revendedoras, devidamente indicadas por ela na mesma área da apelada, qual seja, região de Cuiabá/MT.

Desse modo, o que se extrai é que
houve inadimplemento por parte da empresa apelada, fazendo jus a autora-apelante ao recebimento da multa compensatória
.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA EMPRESA COMPRADORA – MULTA CONTRATUAL DEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Embora a compradora alegue a inexistência da juntada das últimas notas fiscais pela vendedora, que no seu entender serviriam de prova do inadimplemento, fato é que o descumprimento contratual consumado não se limitou na diminuição do consumo de GLP ou pela compra do produto de outra distribuidora, mas também de ter parado totalmente de adquirir produtos antes do fim do prazo contratual.

Sendo evidente que havia cláusula de exclusividade entre as partes, bem como a estipulação de aquisição de volume mínimo mensal não respeitado pela compradora, impõe-se a manutenção da sentença eu bem julgou procedente ação de cobrança
.”
(N.U 1025302-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Porém, considerando o disposto no artigo 413 do Código Civil,
é de rigor a redução do valor da cláusula penal.

Isso porque a redução equitativa da cláusula penal não é mera faculdade colocada à disposição do juiz, como ocorria na disciplina do Código Civil de 1.916.

Na legislação vigente, o artigo 413 do Código Civil impõe ao magistrado o dever de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.

Trata-se de um dever porque, a despeito de estar inserida no âmbito da autonomia privada das partes, a cláusula penal não pode servir a propósito abusivo que possa ensejar enriquecimento sem causa, sendo autorizado seu controle pelo judiciário.

Portanto, a redução da multa contratual, com fundamento no artigo 413 do Código Civil, não implica violação ao princípio da pacta sunt servanda.

No caso, a autora pretendeu a condenação do réu ao pagamento de multa pelo descumprimento do contrato, no valor de R$130.644,00 (cento e trinta mil seiscentos e quarenta e quatro reais), valor correspondente ao volume mínimo mensal contratado (Cláusula 1.1)

Contudo, verifica-se que a obrigação foi cumprida em parte pela requerida, pois o contrato foi firmado em 16/12/2017 (Id. 180400728). E, fica claro pelas afirmações tanto da autora-apelante como da requerida-apelada de que a rescisão ocorreu em
30/07/2019
. Logo, o que se concluiu, é que o réu cumpriu suas obrigações contratuais até julho de 2019, ou seja, por 19 meses, havendo ainda 41 (quarenta e um) meses de vigência do negócio, ou seja, pouco mais de 68% do contrato a ser cumprido.

Acresce que a apelante não demonstrou ter suportado prejuízos em razão da resolução do contrato, além do ressarcimento dos investimentos realizados.

De fato, por se tratar de contrato de trato sucessivo, o término antecipado do fornecimento de gás não é capaz de causar relevante prejuízo à apelante, que poderá comercializar o produto a outros consumidores.

Portanto, o valor cobrado pela multa mostra-se manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Verificados os pressupostos legais do artigo 413 do Código Civil, cabível a redução equitativa da cláusula penal, para que seja proporcional ao efetivo descumprimento da autora.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
REDUÇÃO DA MULTA – APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL
– PEDIDO PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESCARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Sabe-se que o art. 413 do Código Civil dispõe acerca do dever do Juiz de reduzir equitativamente a penalidade se for excessiva ou se a obrigação principal tiver sido parcialmente cumprida.

4. O objeto da ação de cobrança foi alcançado, ou seja, apesar de ter sido reduzida, a multa contratual foi aplicada, logo, o pedido foi procedente, o que descaracteriza a hipótese de sucumbência recíproca”
(N.U 0002640-07.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE –
CLAUSÚLA CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL - CLÁUSULA PENAL - AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITAÇÃO
- SÚMULA 83/STJ - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação de serviço a impor a rescisão do contrato celebrado entre as partes, de se determinar a restituição dos valores pagos, bem como condenar a parte ré ao pagamento de multa contratual e porcentagem dos ganhos na obra.

“O entendimento desta Casa firmou-se no sentido de que "a redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa" (REsp 1.641.131/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

Nesse sentido, dispõe o art. 413 do Código Civil, que faz com que o Magistrado reduza a cláusula penal quando ela se revelar excessiva e desproporcional.
(...)”
(N.U 1005670-53.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Diante disso, consideradas as circunstâncias do caso e os termos do negócio jurídico firmado entre as partes, notadamente, o valor do contrato e a culpa do réu em sua resolução, bem como os prejuízos suportados pela apelada; o valor da multa deve ser reduzido proporcionalmente ao período restante para o término do contrato.

Ou seja, faltando aproximadamente a ser cumprido 68,3% do negócio (19 dos 36 meses), este deve ser o percentual da multa a ser cobrado (68,3% do montante correspondente ao valor correspondente ao volume mínimo mensal contratado, nos termos das Cláusulas 1.1 e 7.2), ou seja,
R$89.229,85 (oitenta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), valor que se mostra condizente com a natureza do negócio e suficiente para compensar a apelante pelo término antecipado do contrato, sem permitir seu enriquecimento sem causa.

Por fim, com relação ao pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé intentado pela apelada em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a rescisão contratual por culpa da requerida, condenando-a ao pagamento em favor da parte autora a quantia de
R$89.229,85
(oitenta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do inadimplemento da obrigação pactuada (a data em que a requerida procedeu à rescisão unilateral do contrato) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por consequência, em razão da sucumbência mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023